Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-91.2015.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000896-91.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL DE LOCAL DO CRIME, LAVRADO NOS MOLDES DO ART. 159, §1.º, DO CPP – AUTORIDADE NOMEANTE MUNIDO DE FÉ PÚBLICA QUANTO À CONSTATAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS – 3. AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO DAS PECULIARIDADES FÁTICAS – 4. ALMEJADA A EXTIRPAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO NA INICIAL ACUSATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.

A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente diante das minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pelas declarações apresentadas pelas testemunhas, incluindo um dos policiais que atuou no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.

2.

À míngua de previsão legal acerca da obrigatoriedade de constar nos autos a qualificação dos peritos nomeados, mister destacar que a
autoridade nomeante é munida de fé pública, ao que se agrega a ausência
de qualquer razão para se suspeitar da idoneidade dos agentes nomeados, uma vez que consistem em servidores públicos (investigadores de polícia), cujas declarações gozam de presunção de veracidade, além de terem prestado o devido compromisso nos moldes do art. 159, §2º, do CPP, não havendo falar em exclusão das qualificadoras reconhecidas na r. sentença sob esse viés.

3.

A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se prestam a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Enunciado Orientativo n.º 15 TCCR/TJMT.

4.

Inexistindo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
in casu
, na forma do que dispõe o
art. 387, inc. IV, do CPP
.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO ZAMBONINE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO ZAMBONINE
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da ação penal n.º 896-91.2015.811.0048 – código 28199, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime descrito no
art. 155, §1º e §4º, inc. I e II, do Código Penal
,
à pena de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14
(quatorze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, sendo ainda estabelecido, a título de reparação dos danos causados pelo ilícito, o montante de R$ 2.229,15 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e quinze centavos).

Por intermédio das razões recursais de ID

70542514 ao ID 70542538, a i. Defesa vindica a
absolvição
ante a
fragilidade probatória
relacionada à autoria delitiva.
Subsidiariamente
, pleiteia a
reconsideração do desvalor conferido às consequências do crime
, tidas como inerentes ao tipo penal, bem como é vindicada a
exclusão das qualificadoras relacionadas à escalada e ao rompimento de obstáculo
, por suposta violação ao preconizado no art. 159, §1º do CPP, ao que alia o
afastamento da obrigação de reparar os danos
causados à vítima.

Por fim,
prequestiona
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 70535752 ao ID 70535770, postulando o não provimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 75400146, adotou,
per relationem
, os argumentos apresentados pelo órgão ministerial de primeira instância, opinando assim pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado por
MARCELO ZAMBONINE
,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade deste.

Ressai da denúncia que, no dia 25 de agosto de 2015, por volta das 04h00, ou seja, durante o repouso noturno, no município de Juscimeira-MT, o apelante
MARCELO ZAMBONINE
, com consciência e vontade, escalou o imóvel em que se situa o
“Supermercado Comajul”
, oportunidade na qual removeu algumas telhas e destruiu/rompeu o forro, invadindo o local.

Consta que o apelante teria consumido alguns produtos no interior do comércio e, empós subtrair para si a quantia de R$ 2.229,15 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e quinze centavos) em moedas dinheiro, empreendeu fuga.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

Tal como relatado, o apelante
MARCELO ZAMBONINE
vindica sua
absolvição
, com
a tese
de que inexistem provas suficientes acerca da sua participação no furto narrado na denúncia, mormente porque negou a autoria delitiva
.

T
odavia,
tal pleito não faz
jus
à acolhida.

Isso porque a prova da
materialidade
do crime
de furto qualificado encontra-se fartamente demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado no ID 70538587 - Pág. 3, do relatório policial disponível no ID 70538578 - Pág. 6 ao ID 70538587 - Pág. 2, exame pericial realizado no local do furto encontradiço no ID

70535612, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados na Delegacia e em Juízo.

Com relação à
autoria
delitiva
, muito embora o apelante tenha negado qualquer participação no ilícito, tanto na fase policial (ID 70538560 - Pág. 5/6) quanto perante a autoridade judiciária (ID 74632969), é certo que subsistem outros elementos angariados nos autos suficientes para envolvê-lo na autoria criminosa.

Ratificando suas declarações perante a autoridade policial, disponíveis no ID 70538560 - Pág. 2, o representante da empresa vitimada,
Gaspar Donizeth de Queiroz

foi coerente ao ser ouvido em juízo, minudenciando o contexto do fato e esclarecendo que a ação do acusado foi flagrada pelo circuito interno de câmaras do estabelecimento comercial. Assim, muito embora não soubesse identificar o indivíduo, destacou ser possível visualiza-lo no interior do comércio, constatando que ele havia entrado pelo telhado do imóvel, e que após consumir alguns itens do mercado, subtraiu mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em moedas.

Nesse aspecto, conquanto a defesa faça crer que o fato de a vítima não ter identificado o réu garantiria prontamente a veracidade da negativa alegada pelo apelante, não se olvida das declarações prestadas por um dos policiais que atenderam a ocorrência, notadamente do investigador
Fabio Danny Alves Mota
,

relatando a identificação do réu por meio das tatuagens flagradas pelo vídeo e similaridade das vestimentas, sendo pessoa conhecida no meio policial pela prática de ilícitos.

A mencionada testemunha também ponderou que os indícios da autoria que recaiam sobre o réu se intensificaram após terem contato com a pessoa de
Ezequias
, quem hospedou o réu após o ocorrido e o viu portando considerável quantidade de moedas, tal qual aquelas subtraídas do referido estabelecimento comercial (ID 70538550 - Pág. 3 e ID 74632969).

Nada obstante ouvido apenas na fase extrajudicial, os autos ainda contam com as declarações do investigador
José Pereira Aguiar
(ID

70538550 - Pág. 5) corroborando o referido alhures, notadamente no que se refere ao fato do réu ser pessoa conhecida no meio policial pela prática de diversos ilícitos, bem como o fato de as investigações o apontarem como autor do ilícito à medida em que o identificaram através de tatuagens vistas nas filmagens fornecidas pela empresa vitimada.

Nesse ponto, nada obstante a
res furtiva
não tenha sido apreendida na posse do réu, não se negligencia o quanto declarado pela mencionada testemunha
Ezequias de Oliveira
,
especialmente porque na fase extrajudicial confirmou que deu hospedagem ao réu por alguns dias, e, especificamente ao fato
sub judice,
pontuou
“[..] QUE, ao ver as imagens das câmeras do mercado COMAJUL e
reconhece a pessoa das imagens como sendo MARCELO
; [...].” sic
ID 70538578 - Pág. 5 – destaquei.

Por sinal, a referida narrativa deve ser tomada como prova irrepetível diante da notícia do falecimento da testemunha durante o trâmite do feito, conforme certidão de óbito juntada no ID 70540020.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que a tese defensiva se limita a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelo reconhecimento realizado por uma testemunha na etapa extrajudicial, bem como confirmado em juízo por um dos agentes públicos que diligenciou no feito, apontando o acusado
MARCELO ZAMBONINE
como protagonista do ilícito patrimonial apurado.

Oportunamente,
consigno que o fato das referidas filmagens não terem sido juntadas integralmente aos autos se contrapõe à inequívoca referência destas pelas testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal, com declarações feitas
mediante compromisso legal,
consistindo nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, cuja
credibilidade e idoneidade dos seus relatos judiciais é consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade de seus relatos, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Além do que, os relatos apresentados em juízo estão em consonância com as demais provas do feito e inexiste qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica negativa de autoria do apelante encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra das testemunhas ou dos agentes públicos ouvidos em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu.

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] – Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
- A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ
. [...].”
(TJMG – Apelação Criminal

1.0024.15.188274-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) – destaquei.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante de que não teria participado do furto, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor a
manutenção do édito condenatório
.

2.

Da almejada exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, a i. defesa apresenta o estandarte vindicando a exclusão das qualificadoras reconhecidas no r.
decisum
, relacionadas à escalada e ao rompimento de obstáculo.

Ocorre que o viés proposto pela i. defesa não questiona a efetiva ocorrência das qualificadoras em questão, as quais, por sinal, estão devidamente elucidadas tanto no relatório policial juntado no ID 70538578 - Pág. 6 e ID

70538587, como também encontram ampla comprovação no exame pericial em local de furto visto no ID

70535612, documento este que registra, além da constatação de evidências das respectivas qualificadoras o compromisso assumido pelos investigadores da Polícia Civil
Fabio Danny

Alves Mota
e
Unaqui Elias Carline da Rocha
, somados aos relatos apresentados pelas testemunhas em juízo.

Vê-se que, ao tangenciar a nulidade do referido laudo, forte na tese de ausência de comprovação do requisito inserto do art. 159, §1º, do CPP, alusivo à formação em ensino superior dos agentes públicos nomeados a exercerem a função de peritos
ad hoc,
a i. defesa tem seu pleito fadado ao insucesso.

Isso porque o Código Penal autoriza que na falta de perito oficial, o exame tratado no art. 158 do CPP, para as hipóteses que deixem vestígios materiais, poderá ser realizado por duas pessoas idôneas, portadores de diploma de curso superior, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionadas com a natureza do exame, não havendo a exigência legal de constar nos autos as informações profissionais dos peritos, tendo em vista que cabe a autoridade nomeante verificar se os nomeados preenchem os requisitos legais.

Nessa ordem de ideias, e sem mais delongas, destaca-se que os atos decorrentes da atuação da autoridade policial gozam de presunção de legitimidade, veracidade, boa-fé e fé pública, máxime quando não é produzida prova em contrário quanto à qualificação dos peritos nomeados,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 739.762/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016, tal como ocorre
in casu
.

Daí então a conclusão de que não merece amparo a tese defensiva nesse aspecto.

3.

Do pedido de readequação da pena basilar:

A i. defesa ainda almeja a readequação da pena-base imposta ao apelante, sob o viés do desvalor conferido à circunstância judicial do art. 59 do CP relacionada às
consequências do crime
.

E, da leitura atenta da r. sentença, vê-se que o d. magistrado sentenciante pontuou:
“f ) consequências do crime – a vítima não recuperou os objetos subtraídos, sendo os prejuízos materiais efetivos, de modo que tal circunstancia lhe é prejudicial;”.

Diante de tais ponderações é nítido que as referências utilizadas pelo d. juízo
a quo
consistem em afirmações genéricas, apartadas de peculiaridades efetivamente relacionadas ao fato delituoso
in concreto,
notadamente quando as minúcias fáticas evidenciam as condições financeiras ostentadas pela vítima, enquanto estabelecimento comercial, sem olvidar que a importância subtraída consistia em montante de moedas, provavelmente oriundas ou destinadas ao troco de clientes, de modo que que não transbordam o abstratamente previsto pelo legislador como circunstâncias inerentes ao tipo penal, o que desautoriza sua utilização como elemento de exasperação da pena-base.

A propósito, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.º 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Destarte, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída às
consequências do crime
, todavia
sem efeitos práticos
, porquanto o d. juízo
a quo
já

estabeleceu a pena-base no mínimo legal, de 02 (dois) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

4.

Da exclusão, ou redução, do valor fixado nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP:

Enfim, a i. Defesa também se insurge contra o tópico específico da r. sentença, no qual fora fixado em benefício da vítima o montante de R$. 2.229,15 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e quinze centavos) em dinheiro, a título indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito patrimonial.

Sobre o tema, dentre as alterações introduzidas pela Lei n.º 11.719/2008, há a incumbência ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, de fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015.

Todavia, conforme valiosa doutrina de Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861, para que isso se concretize é imprescindível que haja pedido expresso nesse sentido, seja da ofendida, através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Nesse aspecto, não se descuida que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, ao novel posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ressoa uníssona a imprescindibilidade de que seja deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Ocorre que na hipótese dos autos
a condenação a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito não corresponde a qualquer daqueles pedidos expostos na exordial acusatória
(ID 70200496).

Com efeito, cumpre ressalvar a compreensão quanto aos meandros do exercício da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente acerca da produção de prova específica da existência do dano moral, máxime a árdua tarefa de quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, logo,
in re ipsa
. Todavia, dadas as particularidades do caso concreto, ainda se faz pertinente a incidência do
Enunciado Orientativo n.º 14
editado pela c. TCCR/TJMT, com destaque à sua parte final, alinhada ao posicionamento já referido e dominante nos Tribunais Superiores:

“
A condenação a título de reparação de danos
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal,
sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.
” –
destaquei.

Logo, inexistindo pedido expresso de condenação, seja por parte da vítima ou do
Parquet
,

acolho o pleito defensivo para excluir da r. sentença a condenação ao pagamento fixado como mínimo reparatório dos prejuízos suportados pela ofendida
, destacando que, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

5.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

6.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARCELO ZAMBONINE
, tão somente a fim de afastar o desvalor conferido às consequências do crime, todavia, sem efeitos práticos em benefício do réu, bem como para isentá-lo do pagamento do valor mínimo estabelecido a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021